Tribunal: TJMT
Processo: 1051251-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051251-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 939.886.721-49 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração interposto por CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS, contra Acordão que por unanimidade reformou a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, nº. 1051251-70.2019.8.11.0041, proposta pela ora Embargante, em desfavor de BANCO SAFRA S.A, com a seguinte ementa:

'RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – VALOR LIBERADO NA CONTA BANCARIA DA CONTRATANTE - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que a instituição bancária acostou aos autos cópia do contrato, informando que o valor emprestado foi depositado diretamente na conta corrente da parte apelada junto ao Banco Bradesco.

III – Determinada diligência, o Banco Bradesco colacionou extrato da conta corrente da parte apelada, demonstrando que o realmente houve a disponibilização dos valores.

IV – Assim, tendo em vista que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser reformada a sentença de piso.'

Inconformada, CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS apresentou
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que o Acórdão restara omisso quanto ao fato de que logo após creditar pretensos valores na conta da Embargante, fora realizado o saque de tais quantias na “boca caixa”, realizado por terceiros, cuja assinatura presente no recibo não corresponde ao da Embargante;
(ii)
que ainda que se comprove eventual vínculo no contrato de empréstimo consignado, a tese de que a embargante teria se beneficiado com os valores do empréstimo cai por terra, diante da fraude evidenciada;
(iii)

com tais argumentos, requereu o acolhimento dos embargos, para manter o resultado da sentença de piso.

Contrarrazões pugnando pelo
desacolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS, contra Acordão que por unanimidade reformou a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, nº. 1051251-70.2019.8.11.0041, proposta pela ora Embargante, em desfavor de BANCO SAFRA S.A.

Pois bem,

Em que pesem os argumentos da parte Embargante, restou devidamente comprovado a pactuação de empréstimo consignado entre ora Embargante
CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS
e o
BANCO SAFRA S.A
.

Friso que a instituição bancária embargante colacionou aos autos o contrato de empréstimo devidamente assinado, bem como o comprovante de depósito efetuado diretamente na conta da parte Embargante junto ao Banco Bradesco.

Da mesma forma, tendo em vista a relutância da Embargante em negar que o valor emprestado lhe foi disponibilizado, foi expedido oficio ao Banco Bradesco, requerendo informações.

Em resposta, o Banco Bradesco colacionou extratos da conta corrente da parte embargante, demonstrando que os valores foram disponibilizados. (PDF fls. 201 e 213).

Dessa forma, friso que a analise processual quanto à responsabilidade da embargada BANCO SAFRA S.A., foi exaurido.

Assim esclareço que o Banco Safra S.A, não possui legitimidade para responder sobre o saque indevido de valores efetuados supostamente de forma ilícita, junto à conta corrente do embargante no
Banco Bradesco
.

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024